Tribunal: TJSP
Processo: 1044904-84.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Apelação. Requisitos de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Devolutividade inexistente. Alteração indevida da matéria de defesa. Inovação recursal inadmissível. Apelação não conhecida em parte. Bem móvel. Soja. Compra e venda de safra futura. Onerosidade excessiva. Pretensão de extinção do contrato. Cerceamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Apelação. Requisitos de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Devolutividade inexistente. Alteração indevida da matéria de defesa. Inovação recursal inadmissível. Apelação não conhecida em parte. Bem móvel. Soja. Compra e venda de safra futura. Onerosidade excessiva. Pretensão de extinção do contrato. Cerceamento de defesa afastado. Contrato civil essencialmente aleatório, no qual o vendedor assumiu todos os riscos decorrentes de caso fortuito e força maior. Indevida invocação da teoria do adimplemento substancial para eximir o vendedor de terminar de cumprir com a sua prestação. Impossibilidade de redução equitativa de cláusula penal compensatória proporcional ao saldo descumprido. Discussão inoportuna quanto ao valor da multa cominatória anteriormente fixada. Sentença mantida. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.